Tribunal: TJPA
Processo: 0815453-64.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11949 - Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815453-64.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: IVANILDO DA COSTA BRASIL

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGISTRO FUNCIONAL DE FÉRIAS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará, visando à retificação da data de início de suas férias, de 13/01/2025 para 07/01/2025, e ao cancelamento da anotação de falta injustificada relativa ao dia 10/01/2025. O impetrante alega erro material na indicação da data e defende a imprescritibilidade para correção do registro funcional, afirmando prejuízos funcionais e violação à autotutela administrativa. O pedido foi negado administrativamente por intempestividade, e a segurança foi ajuizada sob alegação de direito líquido e certo à correção do suposto equívoco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo do impetrante à retificação do registro funcional de suas férias e ao consequente cancelamento da falta lançada no dia 10/01/2025, sob o fundamento de erro material escusável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo incabível quando a controvérsia exige dilação probatória ou avaliação subjetiva de condutas administrativas.

O impetrante não comprovou de forma inequívoca o alegado erro material, tampouco demonstrou que o pedido de correção foi tempestivo, pois protocolou a solicitação apenas em 25/02/2025, após a ciência do lançamento da falta em 11/01/2025.

A autoridade coatora agiu com base na legalidade estrita, observando o prazo previsto no art. 73 da Lei Estadual nº 10.560/2024, e fundamentou adequadamente o indeferimento, respeitando os princípios constitucionais da Administração Pública (CF/1988, art. 37, caput).

Ainda que o ordenamento jurídico permita a correção de erro material a qualquer tempo, essa prerrogativa não afasta a necessidade de prova objetiva e pré-constituída da existência do equívoco e da ilegalidade do ato, o que não se verifica no caso.

A controvérsia envolve elementos subjetivos e ausência de provas conclusivas sobre o alegado erro, o que torna incabível a via mandamental, conforme reiterada jurisprudência do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A via do mandado de segurança é incabível quando a comprovação do direito alegado depende de dilação probatória.

A correção de erro material em registro funcional exige demonstração inequívoca e tempestiva da irregularidade, mediante prova pré-constituída.

A Administração Pública atua nos limites da legalidade estrita ao indeferir pedido administrativo protocolado fora do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Estadual nº 10.560/2024, art. 73.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1809061/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 09.08.2021,
DJe
13.08.2021;

STF, MS 30106/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.08.2023,
DJe
22.08.2023;

STJ,
AgInt
no MS 29613/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 19.12.2023,
DJe
05.02.2024;

STJ,
AgRg
no RMS 72742/RJ, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), T6, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/02/2026 a 11/02/2026, à unanimidade, em denegar a segurança.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
IVANILDO DA COSTA BRASIL
, servidor público estadual, ocupante do cargo de Técnico Ministerial – Assistente Administrativo, lotado na 7ª Promotoria de Justiça Agrária de Santarém, contra ato imputado ao Excelentíssimo Senhor
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará
, na qualidade de autoridade coatora, exercido por meio da
Subprocuradoria-Geral de Justiça para a Área Técnico-Administrativa
.

A controvérsia tem origem no indeferimento administrativo do pleito de correção de erro material no registro das férias do impetrante no sistema do Portal do Servidor, que ocasionou o lançamento de falta injustificada no dia 10/01/2025. Conforme se extrai da petição inicial (
ID
28719865), o impetrante alegou que, ao agendar suas férias, cometeu erro de digitação ao indicar o início para 13/01/2025, quando, na verdade, pretendia iniciar o gozo em 07/01/2025, imediatamente após o recesso funcional.

Em razão disso, foram lançadas ausências entre os dias 07
a
10 de janeiro, das quais apenas as faltas dos dias 07 a 09 foram abonadas pela chefia imediata. O pedido de abono da ausência do dia 10/01/2025 foi negado sob o fundamento de intempestividade, nos termos da decisão administrativa constante dos autos (
GEDOCs
116676/2025 e 125007/2025).

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese:

(i) que houve erro material inequívoco e escusável no registro das férias, sem qualquer intenção de obter vantagem indevida;

(
ii
) que a falha foi prontamente detectada e objeto de requerimento administrativo tempestivo, ao menos sob a ótica da imprescritibilidade do erro material;

(
iii
) que a manutenção da anotação da falta gera prejuízo irreparável, inclusive funcional, ao interromper a contagem do período aquisitivo para fins de licença-prêmio;

(
iv
) que a Administração descumpre o princípio da autotutela ao se negar a revisar ato manifestamente viciado por formalidade objetiva.

Requer, liminarmente, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a suspensão imediata dos efeitos do registro de falta do dia 10/01/2025 e a retificação da data de início das férias para o dia 07/01/2025, como medida de preservação de direito líquido e certo.
No mérito
,
pugna pela
concessão da segurança, com a anulação da anotação de falta e retificação da data de início das férias.

Juntou documentos (
ID

28719866
–
28719875
).

A liminar foi indeferida por ausência de demonstração inequívoca de direito líquido e certo e necessidade de dilação probatória incompatível com o rito do
mandamus
(ID
28949878)
.

A autoridade impetrada foi notificada e prestou informações
(ID 29776485)
.

O Ministério Público
, na qualidade de
custos iuris
,
apresentou parecer
pela denegação da segurança (ID 31054672).

É o Relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
mandado de segurança preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia
apresentada
a este Tribunal Pleno diz respeito à existência (ou não) de direito líquido e certo do impetrante à retificação de registro funcional referente à data de início de suas férias e à exclusão da anotação de falta no dia 10/01/2025, que, segundo alega, decorre de erro material escusável.

DA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO

Nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando ilegalmente violado ou ameaçado por ato de autoridade pública. A liquidez e certeza do direito pressupõem a comprovação inequívoca, de plano, por meio de prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

E
mbora o impetrante sustente ter cometido erro material no registro do início das férias — indicando, equivocadamente, o dia 13/01/2025 ao invés do dia 07/01/2025 —, o que resultou na anotação de ausência injustificada no dia 10/01/2025, não logrou comprovar, de forma incontroversa, o direito à retificação pretendida.

Com efeito, os próprios documentos acostados revelam que o pedido de reconsideração foi
apresentado
fora do prazo legal de 10 dias úteis (art. 73 da Lei Estadual nº 10.560/2024), tendo sido protocolado em 25/02/2025, embora o impetrante tivesse ciência da anotação da falta já no dia 11/01/2025.

A autoridade coatora, portanto, agiu nos estritos limites da legalidade administrativa (CF/88, art. 37, caput), ao indeferir o pleito com base na preclusão administrativa, especialmente considerando a necessidade de respeito aos atos
regularmente publicados, como as Portarias nº 0786/2024 e 0102/2025, que disciplinaram o período de férias do servidor.

Ademais, a Administração, ao indeferir o pedido, motivou adequadamente sua decisão, reconhecendo o abono dos dias 07, 08 e 09/01 pela chefia imediata, mas considerando exaurida a possibilidade de justificativa posterior para o dia 10/01/2025, com base na legalidade estrita que rege a atuação administrativa (art. 37, caput, da CF/88) e nas disposições do Regime Jurídico Único dos servidores estaduais.

É certo que o ordenamento jurídico admite a correção de erro material a qualquer tempo, conforme prevê a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA .
NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE
OFÍCIO .
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de
oficio
ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da
sentença .
Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" (
AgInt
no
AREsp
828.816/SP,
Rel
. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
21/9/2016). 2. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021)

No entanto, como pontua Maria Sylvia Zanella Di Pietro, mesmo a autotutela administrativa tem limites formais:

“A administração pode anular seus próprios atos e corrigi-los, desde que o faça dentro dos limites legais e respeitando o devido processo legal.”

(
Direito Administrativo
, 33ª ed., p. 144)

No caso dos autos, a correção pretendida pelo impetrante exige reavaliação subjetiva quanto à suposta intenção funcional do servidor e à natureza do erro — se formal ou não —, o que extrapola os limites do mandado de segurança, por demandar produção de prova e análise fático-probatória.

O Mandado de Segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, ou seja, aquele que pode ser comprovado de imediato, por meio de prova pré-constituída. Isso significa que todos os documentos e evidências necessários para demonstrar a violação do direito devem ser apresentados junto com a petição inicial.

Quando a análise do pedido exige a produção de novas provas (testemunhas,
perícias, etc.
) ou a reavaliação de fatos complexos e controversos — o que se denomina dilação probatória —, a via do Mandado de Segurança se torna inadequada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. ART. 71, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
JULGAMENTO DAS CONTAS DAQUELES QUE DEREM CAUSA A PERDA, EXTRAVIO OU OUTRA IRREGULARIDADE DE QUE RESULTE PREJUÍZO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3.
A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. A certeza e a liquidez do direito pressupõem fatos incontroversos, lastrados em provas pré-constituídas
. Precedentes. 4. Embargos de declaração
rejeitados.(
STF - MS: 30106 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação:
PROCESSO ELETR¿¿NICO
DJe
-s/n DIVULG 21-08-2023 PUBLIC 22-08-2023)
(grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ASPECTOS FÁTICOS CONTROVERTIDOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO
. 1. Mandado de segurança cuja tese exige a análise de fatos subjacentes complexos e controvertidos, a impedir o seu enfrentamento por meio da ação mandamental, cujos contornos são restritos. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus".
(RMS n. 45.989/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 6/4/2015). 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no MS: 29613 DF 2023/0291118-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/12/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
05/02/2024)
(grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LIQUÍDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Como cediço, "
Esta Corte possui entendimento consolidado segundo o qual a impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída"
(MS n. 29.616/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 4/4/2024,
DJe
de 10/4/2024). 2. No caso dos autos, não foi demonstrado o direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída no mandado de segurança no que diz respeito
à pretensão de novo depoimento da vítima, pois inexiste a certeza de que o depoimento seria modificado ou se efetivamente seria capaz de sustentar o eventual ajuizamento de ação de revisão criminal. 3. Não impugnado o fundamento eleito, faz-se aplicável o óbice da Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental não conhecido.

(STJ -
AgRg
no RMS: 72742 RJ 2023/0441451-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

Oportuno salientar,
que n
ão
se ignora o histórico funcional do impetrante, tampouco a possibilidade de revisão administrativa interna de eventual erro. Contudo, a via eleita não se mostra adequada, dada a ausência de prova pré-constituída da ilegalidade do ato administrativo e a existência de controvérsia fática que exige produção de prova.

Não configurado, portanto, o direito líquido e certo, a segurança deve ser denegada.

Ante o exposto,
considerando a ausência de comprovação de
direito líquido e certo,
bem como a necessidade de
dilação probatória,
denego a segurança
pleiteada.

Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais, em razão de não ser beneficiário da justiça gratuita.
S
em condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e Súmulas n.º 512 do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 25/02/2026